Tribunal: CARF
Processo: 10880.902468/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902468/2011-97
ACÓRDÃO
9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática com o(s) paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1102001.295 (fls. 412/422), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE FATO NA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte que incidiu no pagamento dos juros sobre o capital próprio
pode ser compensado com o saldo negativo de IRPJ. No caso houve erro material na
identificação do direito creditório, devidamente corrigido, nos termos do art. 147, §2o do CTN.
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
O direito à compensação decorre da existência do crédito e de sua titularidade e não do
preenchimento do pedido pelo qual se requer a compensação. Este, o pedido, representa o meio
e não pode se confundir com o direito material que representa a existência do crédito utilizado
para compensar o débito, com a extinção de ambos.
O direito que se busca com o pedido de compensação não nasce com o requerimento, mas sim
com a apuração do crédito por meio da DIPJ, levando em consideração as receitas, as despesas
dedutíveis e os demais critérios fixados em lei para apuração do tributo devido. Assim, cabe à
autoridade administrativa apreciar o pedido de compensação levando em consideração o efetivo
crédito apurado em DIPJ, desconsiderando eventuais erros no preenchimento da Declaração
Compensação DCOMP.
Recurso voluntário provido Direito creditório reconhecido
2.Em apertada síntese, cuidam os autos de declaração de compensação de saldo
negativo de IRPJ, referente ao período de 01.09.2004 a 31.12.2004, no valor original de R$
43.211.490,21, com débito de IRRF – Juros s/remuneração de capital próprio da 3a
sem/janeiro/2005,
no
importe
de
R$
43.643.605,11,
objeto
da
DCOMP
no
15629.49735.231208.1.7.02-5183.
3.O DD. promoveu a homologação parcial da compensação efetuada, tendo
reconhecido o direito creditório de R$ 36.923.192,55, restando não confirmada a parcela de R$
6.288.297,66, pois a parcela relativa ao IR Fonte que compôs o saldo negativo de IRPJ foi
comprovada apenas parcialmente.
4.A Manifestação de Inconformidade, aviada pela ora Recorrida às fls. 13/27, foi
julgada improcedente pela DRJ, nos termos da decisão de fls. 123/136, o que motivou a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 140/160, apreciado pelo Acórdão recorrido, que, por
voto de qualidade, deu-lhe provimento para o fim de reconhecer na íntegra o direito creditório
pleiteado, em contraposição aos votos vencidos, que convertiam o julgamento em diligência para
análise do direito creditório relativo à parcela de R$ 6.288.269,11.
5.O Recurso Especial fazendário de fls. 424/433 foi admitido nos termos do
despacho de fls. 435/439, em relação à matéria “reconhecimento do direito creditório”, no que
toca à necessidade de remessa à instância de origem para proceder ao reexame do crédito
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
3
pleiteado, quando reconhecido erro material cometido pelo contribuinte, em face dos Acórdãos
paradigmas 1803-002.458 e 3803-003.851.
6.Foram apresentadas contrarrazões às fls. 445/464, impugnando o conhecimento e
o mérito do apelo fazendário.
7.Posteriormente, considerando que o valor em litígio de R$ 6.288.269,11
corresponde a direito creditório remanescente da DCOMP no 31278.73879.290904.1.3.069554,
que constitui o objeto de outro processo administrativo, foi proferido o despacho de saneamento
de fls. 648/649, determinando o apensamento do presente feito ao processo no
16306.000024/2008-20, “devendo retornar a esta 1a Turma da CSRF e ao mesmo relator, após
decisão definitiva naquele outro processo, para que se retome a análise do recurso especial
constante destes autos”.
8.Ato contínuo, compareceu a Recorrida às fls. 656/660 para noticiar que, no
processo no 16306.000024/2008-20, após ter sido anulado em sede de Recurso Especial o Acórdão
que reconheceu integralmente o direito creditório, foi proferido novo Despacho Decisório que,
por sua vez, reconheceu o crédito de R$ 35.164.972,45, dos quais R$ 28.876.703,34 foram
compensados com débitos na DCOMP no 31278.73879.290904.1.3.06-9554, integralmente
homologada, remanescendo a importância de R$ 6.288.269,11, utilizada na DCOMP no
15629.49735.231208.1.7.02-5183, que constitui o objeto destes autos, requerendo o
prosseguimento do presente feito, a fim de que aquela seja integralmente homologada. Referido
despacho e Acórdão em Recurso Especial constam às fls. 1.078/1.083 e 1.052/1.064,
respectivamente, do apenso.
9.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo
despacho de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “reconhecimento do
direito creditório”, especificamente quanto à necessidade de remessa à instância de origem para
proceder ao seu reexame, quando reconhecido erro material no preenchimento de declaração
apresentada pelo contribuinte, em face dos Acórdãos paradigmas 1803-002.458 e 3803-003.851.
11.Segundo a Recorrente, enquanto a decisão recorrida acatou a alegação de erro
no preenchimento da DIPJ e adentrou no mérito do pedido, procedendo à análise do direito
creditório e homologando a compensação, os acórdãos paradigmas determinaram o retorno dos
autos à instância de origem para que lá fosse apreciado o mérito, a fim de não haver supressão de
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
4
instância, que, por seu turno, importa em inegável prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório da União (Fazenda Nacional).
12.A contribuinte contesta o conhecimento do recurso alegando, em resumo, (i) a
ausência de demonstração de qual legislação estaria sendo interpretada de forma divergente; e (ii)
que os paradigmas tratam de casos diversos do presente.
13.Como é cediço, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro se traduz na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
14.Ainda que à época da interposição do apelo se encontrasse em vigência o RICARF
anterior, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09.06.2015, cujo §5o do artigo 67 de seu Anexo II
exigia apenas do sujeito passivo a demonstração de prequestionamento, é indene de dúvidas que
a demonstração da divergência jurisprudencial não prescinde do enfrentamento da mesma
matéria pela decisão recorrida e pela decisão paradigmática.
15.Em relação à alegação da Recorrida acerca da ausência de demonstração de qual
legislação estaria sendo interpretada de forma divergente, rememore-se que a Portaria MF no 39,
de 12.02.2016, alterou a redação do § 1o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, excluindo a
locução “de forma objetiva”, a saber:
Redação original:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a legislação
que está sendo interpretada de forma divergente.
Redação conferida pela Portaria MF no 39/2016:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada
de forma divergente.
16.Portanto, com a supressão da expressão "de forma objetiva", compreende-se
que, regimentalmente, a legislação que está sendo interpretada de forma divergente não
necessita estar expressa no recurso especial, podendo ser apreendida a partir da exposição dos
pontos conflitantes entre a decisão recorrida e a decisão paradigmática.
17.No caso dos autos, entende-se que o artigo 170 do CTN1, ao dispor que a lei
pode autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias que estipular, e o artigo 74 da Lei
no 9.430, de 19962, ao detalhar sobre como ela ocorrerá, compõem o arcabouço legislativo que

1 CTN: “Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (...)”
2 L. 9.430/1996: “Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)”
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
5
deu fundamento ao Acórdão recorrido e aos paradigmas, cumprindo-se o requisito estatuído pelo
§ 1o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
18.Ao seu turno, o despacho de admissibilidade entendeu que a divergência estaria
configurada em relação aos dois Acórdãos paradigmas indicados (1803-002.458 e 3803-003.851), a
uma vez que:
Diante das citações, a recorrente observou que "enquanto a decisão recorrida entendeu
por acatar a alegação de erro no preenchimento da DIPJ e adentrar no mérito do pedido (análise
do direito creditório), os acórdãos paradigmas determinaram o retorno dos autos à instância de
origem para apreciação do mérito, a fim de não haver supressão de instância."
De fato, o primeiro paradigma relacionado propugna que, na presença de erro material,
cabe à instância de origem proceder ao reexame do direito creditório. Diferentemente, entende
o acórdão recorrido que seria dispensável a remessa dos autos à origem, competindo à
autoridade administrativa do órgão julgador avaliar a procedência do direito creditório.
Na mesma linha vai o segundo paradigma, ao advogar que as instâncias inferiores não
podem ser alijadas da apreciação do conjunto probatório, motivo pelo qual decidiu em
consonância com o primeiro paradigma e, consequentemente, contrariamente ao acórdão
recorrido, conforme apontado pela PGFN.
Evidenciou-se, portanto, a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária que envolve a compensação de tributos, consubstanciada no art. 170 do CTN
e no art. 74 da Lei 9.430/96.
19.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que o Acórdão recorrido deu
provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer na íntegra o direito creditório
remanescente com base nos fundamentos a seguir resumidos:
 Em 27.08.2004, a Recorrente incorporou uma outra sociedade, razão pela
qual foi necessária a apresentação de duas DIPJs para o exercício de 2004,
sendo a primeira de 1o de janeiro até 27 de agosto e a segunda de 1o de
setembro até 31 de dezembro.
 Na referida DIPJ Especial, referente ao período de 01.01.2004 a 27.08.2004,
a Recorrente informou o valor de R$ 35.164.972,45 a título de saldo
negativo de IRPJ (ficha 12 A), formado por IRRF recolhido em ago/2004 pela
Companhia Brasileira de Bebidas quando do pagamento de JCP à
Recorrente.
 Buscando compensar parte desse crédito, a Recorrente transmitiu, em
29.09.2004 a PER/DCOMP n. 31278.73879.290904.1.3.06-9554, tendo
restado homologada a compensação requerida no montante de R$
28.876.703,34,
objeto
de
outro
processo
administrativo
no
16306.000024/2008-20. Restando, assim, do saldo negativo do período de
01.01.2004 a 27.08.2004, o valor de R$ 6.288.269,11 de crédito a
compensar.
 No final do ano calendário de 2004, exclusivamente no que tange ao período
de 01.09.2004 a 31.12.2004, a Recorrente também apurou saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 36.923.192,55.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
6
 Por equívoco no preenchimento da DIPJ do período de 01.09.2004 a
31.12.2004, informou o valor de R$ 0,00 de “Saldo negativo de IRPJ”, onde
deveriam constar os R$ 36.923.192,55.
 Assim, a Recorrente apresentou uma DIPJ exercício 2005 retificadora, em
que lançou o valor correto de R$ 36.923.192,55 a título de saldo negativo de
IRPJ, acrescido do valor de R$ 6.288.269,11 que não havia sido compensado
do período de 01.01.2004 a 27.08.2004, resultando em saldo negativo de
IRPJ cumulativo informado no valor de R$ 43.211.461,66.
 Sobre tal montante, foram aplicados, em janeiro de 2005, juros SELIC de 1%
do saldo a compensar, perfazendo a quantia de R$ 43.646.605,11, objeto da
DCOMP 15629.49735.231208.1.7.02-5183, por meio do qual se compensou
débitos de IR/Fonte nesse mesmo valor.
 A partir do valor de R$ 36.923.192,55, somado ao saldo de R$ 6.288.269,11,
remanescente ao final do mês de agosto de 2004, chegou-se ao montante
de R$ 43.211.461,66 a título de saldo negativo de IRPJ, e ainda ao montante
de R$ 72.088.165,00 (total de crédito percebido a título de IR/Fonte sobre
JCP, nesse ano calendário) na ficha 53, que pode ser traduzido pela soma
das retenções sofridas a título de JCP nos dois períodos fracionados de 2004,
ou seja, R$ 35.164.972,45 + R$ 36.923.192,55.
 Nos autos está o “COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU
CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA
JURÍDICA”, por meio do que se comprova a retenção dos R$ 35.164.972,45 +
R$ 36.923.192,55, totalizando R$ 72.088.165,00.
 A questão se resume no erro cometido pela Recorrente quando da
instrumentalização do seu pedido de compensação do saldo negativo
remanescente de R$ 6.288.297,66, referente ao período de 01.01.2004 a
27.08.2004,
não
consumido
integralmente
na
DCOMP
31278.73879.290904.1.3.06-9554, cuja homologação ocorreu no processo
no 16306.000024/2008-20, ainda em recurso especial.
 A Recorrente, ao invés de protocolizar uma DCOMP vinculando a originária
acima, para aproveitar o saldo remanescente do período de 01/01/2004 a
27/08/2004, adicionou esse saldo na DCOMP 15629.49735.231208.1.7.02-
5183, referente ao saldo negativo do período de 01.09.2004 a 31.12.2004.
 Traz à colação a ementa e trecho do voto constantes do acórdão proferido
no PAF no 16306.000024/2008-20, no qual se reconheceu o direito
creditório
da
Recorrente
referente
à
DCOMP
no
31278.73879.290904.1.3.06-9554.
 Considerando todas as provas colacionadas nos autos, entendeu que de fato
a Recorrente deixou de aproveitar parte do saldo dessa compensação, qual
seja, o valor de R$ 6.288.269,11.
 Dispõe o art. 147 do CTN que os erros contidos na declaração e apuráveis
pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
7
20.Por sua vez, o primeiro paradigma (1803-002.458) examinou situação em que o
contribuinte apresentou pedido de compensação, cujo direito creditório consistia em pagamento
indevido realizado em 28.11.2003, relativo à estimativa de CSLL apurada em 31.10.2003, no valor
de R$ 4.610,76. O DD. não homologou a compensação declarada diante da inexistência do crédito,
posto que, a partir das características do DARF, o pagamento foi integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado no PER/DCOMP.
21.A decisão paradigmática deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto contra a decisão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo interessado, “para que o direito creditório de R$ 4.610,76, pleiteado neste
processo, seja reexaminado, pela repartição de origem, como componente do saldo negativo de
CSLL apurável no ano-calendário de 2003 (em face da existência de resultado ajustado da CSLL
negativo nesse ano-calendário), devendo ser observada, ainda, a eventual utilização de outros
direitos creditórios, em outros processos, também sujeitos a serem reexaminados, pelo mesmo
órgão, como saldo negativo de CSLL do mesmo ano-calendário, ou já tacitamente homologados,
sendo que, nesse último caso, esses direitos creditórios não podem mais fazer parte daquele saldo
negativo”. Em resumo, os fundamentos adotados foram os seguintes:
 foi “flagrantemente reconhecido, pela própria decisão recorrida, o erro de
preenchimento da Recorrente na respectiva DComp, deve ser o direito
creditório de R$ 4.610,76, pleiteado neste processo, reexaminado, pela
repartição de origem, como componente do saldo negativo de CSLL apurável
no ano-calendário de 2003 (em face da existência de resultado ajustado da
CSLL negativo nesse ano­calendário)”.
 “não se trata (...) de ‘retificar de ofício a DComp em foco’ (...), mas de
reconhecer a existência de erro em seu preenchimento (indicação de valor de
estimativa paga, componente de saldo negativo, como ‘pagamento a
maior’)”.
22.Desse modo, verifica-se que a situação examinada pelo paradigma, na medida
em que se referiu a erro de preenchimento da DCOMP no tocante à natureza jurídica do
indébito, transmutado de pagamento indevido de DARF para saldo negativo de CSLL, é
claramente dessemelhante à dos presentes autos, em que, conforme narrado pelo Acórdão
recorrido, ocorreu erro de preenchimento de valores em DIPJ e de falta de transmissão de
DCOMP vinculando a DCOMP originária, para aproveitar o saldo remanescente do período de
01.01.2004
a
27.08.2004,
que
foi
equivocadamente
adicionado
na
DCOMP
15629.49735.231208.1.7.02-5183, ora em litígio.
23.Ressalte-se que, dado às peculiaridades do caso enfrentado pelo paradigma, era
indispensável a reanálise da Unidade de Origem, pois a atualização monetária do direito creditório
é diretamente relacionada à data de extinção do indébito, que, por seu lado, varia conforme a
respectiva natureza jurídica. Uma vez alterada tal natureza, por conta do reconhecimento de erro,
também será alterado o cálculo da atualização monetária.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.123 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.902468/2011-97
8
24.Por tais razões, rejeito o paradigma 1803-002.458.
25.Já quanto ao segundo paradigma (3803-003.851), verifica-se que examinou
declaração de compensação não homologada em que o contribuinte alegou “que por um lapso na
sua DCTF do terceiro trimestre de 2004 fora informado indevidamente débitos de IPI, pelo que o
pagamento efetuado indevidamente e comprovado nos presente autos, não foi
visualizado/encontrado pela Receita Federal, ocasionando no entendimento equivocado de
ausência de crédito e, por conseguinte não homologação da compensação” e, “[para] sanar a
divergência de dados entre a DIPJ (que apresentou informações corretas), o livro registro de IPI
(íntegro) e a DCTF, a recorrente no dia 30/03/p.p apresentou a DCTF — Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais retificadora, referente ao terceiro trimestre de 2004”.
26.Considerando que “a autoridade julgadora de piso não se deu ao trabalho nem
mesmo de passar a vista nas cópias de documentos trazidas aos autos pelo contribuinte, cópias
essas que contêm informações relevantes quanto à possibilidade de existência do indébito
declarado”, a decisão paradigmática, afastando o óbice erigido pela DRJ concernente à falta de
espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF retificadora, anulou a
decisão de primeira instância, para que outra fosse proferida, devendo ser analisado todo o
conjunto probatório trazido aos autos na primeira instância, precipuamente o Livro Registro de
Apuração do IPI, sem prejuízo de outras providências que se mostrassem necessárias à solução da
lide, inclusive diligência junto à repartição de origem.
27.Salta aos olhos, dessarte, que além de cuidar de contexto factual absolutamente
distinto, sequer a solução conferida pela decisão paradigmática foi apta a configurar divergência
em relação ao Acórdão recorrido e, muito menos, corroborar a tese fazendária exposta no apelo.
CONCLUSÃO
28.Ante todo o exposto, ambos os paradigmas merecem ser rejeitados, razão pela
qual não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 681
DF CARF MF
Original